Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002233-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) – PENHORA DE VÁRIOS IMÓVEIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEIO MAIS GRAVOSO AO EXECUTADO -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO NO INCIDENTE PROPOSTO - EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO POR AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente é possível aferir a demasia das constrições após a
avaliação
oficial dos bens penhorados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
JOSÉ GERALDO RIVA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 1019768-85.2020.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a penhora de 07 (sete) bens imóveis de propriedade do Executado/agravante.

Inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que o Juízo a quo determinou a “penhora de 07 bens imóveis das Matrículas 4.676, 1.552, 2.476, 3.527, 3.804, 4.690 e 4.691, todas do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT, de propriedade do Agravante/Executado ao revés da melhor observância às regras jurídicas aplicáveis à hipótese dos autos” (id. 157414193 - Pág. 5/6).

Diz que superadas “as medidas de praxe iniciais, após devidamente citado, o Agravante/Executado desconhecendo completamente os títulos executados, como também verificando existir falsidade grosseira nos dados ali inseridos, tempestivamente, apresentou arguição de falsidade documental15 nos autos originários (1019768-85.2020.8.11.0041) e, ainda, Embargos à Execução (1056112-65.2020.8.11.0041), momento em que pugnou pela suspensão do processo executivo ante os evidentes indícios de falsidade nas referidas cártulas demonstrados através de prova pericial grafotécnica. 14. Em que pesem os robustos indícios apresentados, o d. Juízo “a quo”, inicialmente, não acolheu o pedido suspensivo manejado e findado o prazo para pagamento voluntário da suposta dívida, determinou, num primeiro momento, a penhora, avaliação e remoção dos bens que guarneciam a residência do Agravante/Executado, sendo que a referida constrição fora cumprida em 01/07/2021, como se vê do Auto de constatação16 e Auto de penhora, remoção e depósito17 encartados aos autos da origem. Portanto, ocorreu há mais de 01 (Hum) ano e meio, sem que os Agravados/Exequentes houvessem providenciado à avaliação dos mesmos. 15. Frisa-se, desde já, que em descordo com o que determina a legislação vigente não fora realizada à avaliação de tais bens. 16. Ato subsequente, o Agravado/Exequente, julgando serem necessárias outras medidas constritivas, pugnou também pela penhora de valores via BACENJUD, de veículos através do sistema RENAJUD, como também a quebra dos dados fiscais do Agravante/Executado pelo sistema INFOJUD). Requereu ainda, naquela oportunidade, pela penhora dos bens imóveis de Matrículas 4.676, 1.552, 2.476, 3.527, 3.804, 4.690 e 4.691, todas do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT, todas de propriedade do Agravante/Exequente. 17. Inicialmente, o d. Juízo “a quo” negou o pleito manejado, consignando, naquela oportunidade que: “para que seja possível a avaliação da penhora dos imóveis apontados, deverá o exequente colacionar aos autos a matrícula dos referidos imóveis, evitandose, assim, a realização de constrição sobre imóveis de terceiros (...)”. O Agravado/Exequente, após algumas diligências anexou aos autos as respectivas matrículas dos bens imóveis e reiterou o pedido de penhora. 18. Diante do requerido, o Agravante/Executado, em 24/03/2022, decidiu então por ofertar um dos imóveis, qual seja, aquele Matriculado sob no 4.676 do CRI de Juara/MT, para garantia da presente ação executiva. 19. Na mesma oportunidade, viabilizando seu pleito e demonstrando que o referido imóvel era, indiscutivelmente, suficiente para a satisfação do débito percorrido (R$ 820.000,00), anexou à sua petição18 03 (Três) laudos de Avaliação Mercadológica que atestaram o preço médio da área, cujo valor transita entre: (i). R$ 1.936.000,00 (Um Milhão Novecentos e Trinta e Seis Mil Reais); (ii). R$ 2.081.200,00 (Dois Milhões, Oitenta e Um Mil e Duzentos Reais); e/ou, (iii). R$ 2.032.800,00 (Dois Milhões, Trinta e Dois Mil e Oitocentos Reais). 20. O Agravado/Exequente rejeitou a indicação do bem a penhora sob o fundamento de existência de constrições judiciais de indisponibilidade gravadas à margem da Matrícula 4.676 e, para tanto, novamente requereu a penhora das Matrículas 4.676, 1.552, 2.476, 3.527, 3.804, 4.690 e 4.691, todas do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT. 21. O d. Juízo “a quo”, atendendo ao postulado deferiu a medida sem a devida cautela, já que a ordem emanada contraria as disposições legais aplicáveis à hipótese dos autos, em especial aquelas que dizem respeito ao excesso de penhora, como também, a não aplicação na espécie do denominado princípio da menor onerosidade ao Executado” (id. 157414193 - Pág. 6/8).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo/ativo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela recursal de urgência indeferida (id. 157673652 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 160867180 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Sem informações pelo Juízo de piso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
JOSÉ GERALDO RIVA
, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 1019768-85.2020.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a penhora de 07 (sete) bens imóveis de propriedade do Executado/agravante.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à existência de elementos que configure o excesso de penhora sobre o patrimônio do executado, a ensejar a incidência de onerosidade excessiva sobre o executado.

DECIDO.

Da leitura dos autos, entendo que não assiste razão ao Recorrente.

Digo isso porque inexiste nos autos qualquer documento demonstrando o valor dos imóveis penhorados, o que era imprescindível para fins de reconhecimento, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, do excesso alegado.

Todavia, ressalto que após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado, reduzir a penhora aos bens suficientes no caso de o valor ser consideradamente superior ao crédito executado, nos termos do art. 847, inciso I, do CPC, o que poderá ocorrer mediante simples petição nos autos.

Dispõe o art. 847, inciso I, do Caderno Processual Civil:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

(...)

I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis”

Trago à baila os seguintes julgados, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – DESCABIMENTO. Penhora incidente sobre o veículo de titularidade dos executados. Possibilidade. Veículo que não ostenta a característica de essencialidade para o desenvolvimento da atividade profissional dos agravantes. Não incidência do disposto no art. 833, V, do CPC. Somente é possível aferir a demasia das constrições após a avaliação oficial dos bens penhorados. Exegese dos artigos 789, 797 e 805, § único, do CPC. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166581-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCABÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. I - Incabível a exceção de pré-executividade quando há necessidade de dilação probatória. II - Não há falar de excesso de penhora, pendendo avaliação da parte ideal dos imóveis indicados. III - Não configurada prescrição intercorrente, pois não constatada inércia pelo exequente por período superior a 5 anos. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70068721869, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 30-06-2016)

Com efeito, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume decisão fustigada.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023